Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Recurso no: Processo: 1002983-71.2020.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e SAMARA DA SILVA MOURA
Recorrida: SAMARA DA SILVA MOURA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 21 de novembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO MEDIDOR DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de recuperação de consumo e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte consumidora recorre pedindo a majoração do quantum fixado.
3. Foi apresentado recurso inominado pela parte fornecedora, alegando ser devido o faturamento registrado.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
5. A recorrida afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente ao faturamento gerado nos meses de julho e agosto de 2019, o que inclusive foi discutido via PROCON.
6. Ajuizamento da presente demanda por discordância da apuração e deferimento do pedido de liminar para impossibilitar eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia.
7. A fornecedora afirma que a cobrança é lícita. Contudo, não foi apresentado nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, laudo no medidor de consumo instalado na residência da parte consumidora ou ainda, relatório com os registros de atendimentos.
8. Ademais, no histórico de consumo apresentado pela parte consumidora, consta que as medições discutidas são em média 50% (cinquenta por cento) superior ao consumo rotineiro praticado pela parte consumidora.
9. Logo, não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
10. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos.
11. No que tange a indenização por danos morais, a fornecedora defende que não há no caso em tela dever indenizatório, ou que deve ser minorada a quantia fixada, de outro lado, a parte consumidora alega a necessidade de majoração do valor.
12. No caso em comento a parte consumidora comprovou o desvio do seu tempo produtivo, em razão da tentativa de solução administrativa por iniciativa da parte consumidora, a qual foi frustrada ante a inércia e arbitrariedade da fornecedora em manter a cobrança indevida.
13. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
14. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, pelo desvio do tempo produtivo, o que demonstra o descaso da parte recorrente em atender e solucionar a demanda, quando procurada pela parte consumidora, tendo em vista que o valor comporta atendimento ao caráter compensatório e pedagógico, bem como, possui equidade com parâmetros aplicados por esta turma em casos análogos.
15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
16. Por consequência, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002983-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMARA DA SILVA MOURA - CPF: 030.907.541-69 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023